Tribunal: STF
Processo: RHC 272822
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valério Aparecido Pereira da Silva e Nilma Aline da Cunha Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.080.889/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta nos autos que o paciente VALERIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA foi condenado à pena de 23 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 33, caput, cc. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
Por sua vez, a paciente NILMA ALINE DA CUNHA FERREIRA foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, cc. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material. 
O Tribunal de origem manteve a condenação dos pacientes.
O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, em razão da impossibilidade de interposição do writ como substitutivo de revisão criminal ou recurso (e-do. 14).
Neste recurso (e-doc. 32), a defesa alega, inicialmente, a presença de flagrante ilegalidade a justificar a interposição do habeas corpus. No mérito, sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de enfrentamento de tese defensiva essencial relativa à quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelhos celulares. 
Aduz que o acórdão incorreu em erro ao convalidar a omissão originária, sob o fundamento de que o magistrado não estaria obrigado a enfrentar todos os argumentos defensivos e de que não teria havido prejuízo, embora se tratasse de tese autônoma, potencialmente capaz de influenciar o mérito da causa. 
Defende, ainda, a absolvição dos pacientes por insuficiência probatória.
Em relação ao paciente VALERIO, ressalta a inexistência de apreensão de drogas em seu poder, a ausência de flagrante de venda, bem como o fato de a imputação basear-se em mensagens extraídas de aparelhos celulares de terceiros e em anotações que não estavam sob sua posse, além da ausência de prova mínima de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação. 
Quanto à paciente NILMA, sustenta a fragilidade da prova quanto ao tráfico ou, ao menos, a insuficiência de elementos para caracterizar a associação para o tráfico, destacando que a apreensão de duas porções de maconha em sua residência, aliada a um diálogo isolado, não demonstra a prática de comercialização direta. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da condenação pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal
Requer, ao final:
“a) o conhecimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 
b) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e determinar a expedição de alvará de soltura em favor dos recorrentes, se por outro motivo não estiverem presos; 
c) subsidiariamente, em sede liminar, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; 
d) no mérito, o provimento do presente recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, afastando o óbice formal de inadmissibilidade do habeas corpus; 
e) ainda no mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade da sentença e do acórdão estadual, no ponto referente aos recorrentes, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão com efetivo enfrentamento da tese defensiva relativa à quebra da cadeia de custódia das provas digitais; 
f) por consequência, seja reconhecida a perda de suporte jurídico da manutenção automática da prisão fundada no título viciado, com expedição de alvará de soltura, subsidiariamente com imposição de cautelares diversas; 
g) subsidiariamente, caso não se reconheça desde logo a nulidade, seja cassado o acórdão recorrido do STJ para que o Superior Tribunal de Justiça examine efetivamente o mérito do habeas corpus, afastando o fundamento genérico de sucedâneo recursal; 
h) ainda subsidiariamente, seja determinada nova apreciação pelo Tribunal de origem, com fundamentação individualizada quanto à cadeia de custódia das provas digitais, à suficiência probatória em relação a cada recorrente, ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, ao art. 2º da Lei nº 12.850/13 e ao tráfico privilegiado em relação à recorrente Nilma; 
i) subsidiariamente, quanto a Valério, seja reconhecida a insuficiência probatória para manutenção das condenações por organização criminosa e associação para o tráfico, com redimensionamento da pena;
j) subsidiariamente, quanto a Nilma, seja afastada a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionamento da pena e fixação de regime menos gravoso”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDA-DE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e alargamento indevido da via constitucional. 2. A pretensão de afastar conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 26)

No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor, destacou o seguinte: 
 
“A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
O presente habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem. 
Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie.
(...)
Não procede a tentativa da defesa de afastar a incidência do precedente com base em distinções fáticas secundárias, já que o núcleo decisório do AgRg no HC n. 928.978/GO coincide precisamente com a situação destes autos. 
O ponto determinante do julgado não foi a origem estadual do feito nem, de forma isolada, a circunstância de o paciente ali estar em liberdade, mas a afirmação de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível quando ainda está em curso o prazo para sua interposição perante a instância de origem. 
Foi exatamente isso o que ocorreu no presente caso. 
O habeas corpus foi manejado quando ainda estava em curso o prazo para a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado, o que evidencia a utilização prematura do writ como substituto do meio recursal adequado.
(...)
	Como se observa, o Tribunal de origem foi expresso e categórico ao apontar os elementos concretos que, a seu juízo, demonstraram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação aos ora agravantes. 
Nesse contexto, a pretensão defensiva de afastar a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, sob o argumento de insuficiência probatória, demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, com nova valoração das provas produzidas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Desse modo, não se identifica ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar o uso excepcional do writ”. (e-doc. 26, p. 3-7, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação dos pacientes, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ademais, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente